Tribunal: TJMT
Processo: 1012045-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012045-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), UANDERLEY BENEDITO DA COSTA - CPF: 666.740.421-53 (EMBARGANTE), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (AGRAVADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA - CPF: 005.031.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. O embargante alega omissão no julgado quanto a tese recursal de violação a coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou todas as matérias constantes do agravo de instrumento, respeitando os limites da devolutividade recursal, e fundamentou de forma adequada sua decisão, inexistindo omissão a ser sanada.

O uso dos embargos de declaração com o nítido caráter infringente não se coaduna com a finalidade desse recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, devendo ser rejeitado quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1858518/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
Uanderley Benedito da Costa,
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a omissão no julgado quanto a ofensa a coisa julgada e procrastinação do embargado com a reversão do direito a gratuidade da justiça inicialmente concedida ao embargante.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente, a fim de sanar o vício apontado.

O embargado apresentou contraminuta no id. 292533873, pugnando pela rejeição e pela aplicação da multa disposta no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“
I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso e nas contrarrazões, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)Por outro lado, não se verifica qualquer vício ou nulidade na decisão agravada. Ao revogar a benesse, a magistrada de origem observou o disposto no art. 100, parágrafo único, do CPC, segundo o qual o juízo poderá revogar a gratuidade a qualquer tempo, se verificar alteração na situação econômica da parte beneficiária.

Dessa forma, não se pode admitir a perpetuidade ou a automaticidade de um benefício cuja natureza é excepcional e condicionada à situação fática atualizada. O direito à gratuidade judicial, embora assegurado constitucionalmente (CF, art. 5º, LXXIV), não é absoluto, tampouco vitalício, devendo estar sempre sujeito à demonstração objetiva da sua real necessidade.

Por fim, a alegação do agravante de que a decisão contrariaria coisa julgada não encontra respaldo jurídico. A decisão que revoga a justiça gratuita não modifica a sentença exequenda, tampouco interfere no conteúdo do título judicial, limitando-se a regular os encargos processuais na execução em curso, conforme previsto legalmente.

Quanto a alegada irretroatividade da revogação do beneficio, posto que a Magistrada de origem “condenou-o ao pagamento das despesas que deixou de adiantar”, tenho que também não merece acolhimento, sendo imperiosa a manutenção do decisum também nesse ponto.

Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 'Decisum' claro, preciso e fundamentado. Inexistência de nulidade a ser reconhecida. Revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao executado tem efeitos retroativos – "ex tunc". Observância do disposto nos artigos 100, parágrafo único e 102, ambos do Estatuto Processual Civil. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP – RAI n. 2017165- 60.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 21ª Câmara de Direito Privado; j. 08/03/2022 – negritei e grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DO EXECUTADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REJEIÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE OPERA EFEITOS RETROATIVOS (EX TUNC) – ENTENDIMENTO EXPRESSAMENTE DISPOSTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO A revogação da gratuidade torna exigíveis as verbas sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, pois produz efeitos retroativos (ex tunc), RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJ-SP – RAI n. 2204112-57.2024.8.26.0000 - Campo Limpo Paulista, Rel.ª Maria Lúcia Pizzotti; 30ª Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2024)

Diante disso, considerando os fatos apurados e a legislação vigente, resta evidenciada a correção da decisão que revogou o benefício da justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da atual hipossuficiência financeira do agravante, sendo legítima a exigência de recolhimento das despesas processuais e dos honorários advocatícios na forma fixada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 289351858 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa.

Com efeito, como se vê da transcrição do acórdão recorrido e o destaque dos seus trechos, bem demonstram que o colegiado firmou seu convencimento após debruçar-se sobre as teses apresentadas pelas partes e que foram suficientes para solucionar o litígio.

Ademais, é cediço que o órgão julgador não é obrigado a rebater todos os fundamentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O convencimento do colegiado de origem formou-se, de forma clara e precisa, a partir da análise de dispositivos constitucionais, de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, do Estatuto dos Militares (Lei 6.680/1980) e das Leis estaduais nº 443/1981 e 8658/2019.
2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858518/RJ, Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, j. 04.10.2021 – destaquei).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, neste momento, indefiro o pleito de multa requerido pelo embargado, porém, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025